Tribunal: STF
Processo: HC 63029
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRADIÇÃO NO VOTO DE UM
JURADO. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE PREJUIZO.
INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO: INCABIVEL SEU EXAME NA VIA DO 'HABEAS
CORPUS'.
SE UM JURADO VOTOU RECONHECENDO A LEGITIMA DEFESA, DEPOIS DE TER
VOTADO ENTENDENDO TER HAVIDO QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MAS, AINDA ASSIM, NÃO TENDO
HAVIDO PREJUIZO PARA A DEFESA, POIS AQUELE VOTO NÃO COMPROMETEU
O RESULTADO, POSTO QUE PREVALECERIA A QUALIFICADORA MESMO SEM O
COMPUTO DAQUELE VOTO, NÃO HÁ COMO DECRETAR-SE A NULIDADE DO
JULGAMENTO (ART. 563 DO CPP).
QUANTO A ALEGAÇÃO DE TER HAVIDO INJUSTIÇA NO JULGAMENTO, A MATÉRIA
NÃO SE TORNA SUSCETIVEL DE EXAME NA VIA DO 'HABEAS CORPUS'.